Tribunal: STF
Processo: MS 38176
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    1. Instituto Conservador impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia mediante o qual determinada a quebra de seu sigilo telemático.
    Alega, em suma, não atendidos os requisitos legais para a providência, sobretudo porque não teria sido apontado o ilícito supostamente cometido e carece, portanto, de justa causa. Ressalta que as matérias transmitidas foram publicadas pela mídia tradicional não tendo sido objeto de sua criação, não sendo, portanto, “fake News”.
    Junta aos autos documentos pessoais, a procuração outorgada aos advogados, cópia dos requerimentos n. 1.325/2021 (https://www.youtube.com/channel/UC NVojy7wNALnKE-rXF3EwtA), 1.326/2021 (Twitter -Movimento Conservador (@conservadorismo) e 1.327/2021 Instagram Movimento Conservador (@movimentoconservador e e facebook (@movimentoconservadoricon). 
    Postula, ao fim:
    a. A concessão do pedido liminar, sem oitiva da autoridade coatora, para suspender os efeitos da aprovação dos requerimentos nº 1325, 1326 e 1327, de 2021, pelos Parlamentares membros da “CPI da Pandemia” – até final deliberação do presente mandado de segurança pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal; 
    b. A intimação da autoridade coatora e, 
    c. Ao final, a concessão da ordem de segurança para cassar os efeitos da aprovação dos requerimentos nº 1325, 1326 e 1327, de 2021, pelos Parlamentares membros da “CPI da Pandemia”.
    É o relatório.
    Reputo cabível a liminar pretendida. 
    Há relevante fundamento para a suspensão do ato que motivou o pedido formulado nesta impetração. A providência pleiteada será ineficaz se deferida após a efetivação da quebra de sigilo, a qual pode ocorrer a qualquer momento.
    Embora seja possível a quebra do sigilo por determinação de Comissão Parlamentar de Inquérito (mandado de segurança n. 23.556, Plenário, relator o ministro Octavio Gallotti, DJ de 7 de dezembro de 2000), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido no sentido da viabilidade do controle judicial dessas deliberações, notadamente a fim de avaliar-se a existência de fundamentação adequada para a medida excepcional. Nessa linha, o decidido pelo Plenário ao apreciar o mandado de segurança n. 24.817, relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5 de novembro de 2009, cujo acórdão ficou assim ementado:
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA VALIDADE MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.
    (Grifei)  
    O Tribunal tem enfatizado a necessidade de a quebra ser proporcional ao fim a que se destina, sendo vedada a concessão de indiscriminada devassa da vida privada do investigado. A título de exemplo, destaco as seguintes ementas:
    Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa. No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar.
    (Mandado de segurança n. 23.843, Plenário, relator o ministro Moreira Alves, DJ de 1º de agosto de 2003 grifei)  
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO QUEBRA DE SIGILO AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa quando ausente a hipótese configuradora de causa provável revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. A exigência de motivação que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.
    (Mandado de segurança n. 23.851, Plenário, relator o ministro Celso de Mello, DJ de 21 de junho de 2002)  
    Este último ponto precisa ser devidamente ressaltado porque, nos tempos que correm, o modo de vida das pessoas está cada vez mais ligado ao uso de tecnologias das comunicações. Os computadores pessoais e telefones inteligentes (“smartphones”) servem, na atualidade, para comunicações e registros os mais diversos, desde aspectos ligados aos chamados dados sensíveis (dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico), que a princípio não apresentam nenhum interesse para investigação parlamentar, às questões ligadas ao trabalho e aos negócios essas, sim, de possível interesse para uma CPI.
    A grande convergência de informações para esses mecanismos implica o dever, por parte das autoridades investigativas, de minimizar o acesso aos dados pessoais do investigado, limitando-se ao estritamente necessário para a investigação, sob pena de ferimento irreparável do direito à intimidade e à privacidade.
    O direito fundamental à privacidade (art. 5, X, da Constituição Federal), como tal entendido “o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Tradução Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda, p. 15), está na ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância de que as tecnologias da informação têm induzido a hiperdocumentação do dia a dia das pessoas, desde os menores atos domésticos até às suas movimentações físicas e às manifestações públicas em redes sociais; isso, associado à facilidade de manipulação e recuperação das informações a partir de dados, por meio de mecanismos apropriados, deixa vulneráveis aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos.
    Nesse contexto, a quebra de sigilo das comunicações deve ser medida excepcionalíssima, e, ainda mais, deve recair sobre o mínimo possível para o desenvolvimento da investigação (seja ela judicial ou legislativa). A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), aliás, embora não se dirija especificamente à disciplina das medidas de investigação, deixou claro, no art. 4º, § 1º, que tais medidas devem sempre ser proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD.
    Da leitura do Requerimento n. 1.325/2021, n. 1.326/2021 e n. 1.327/2021, cuja aprovação é de conhecimento público, depreende-se que as providências pretendidas são amplas, alcançando todos os atos da vida da impetrante e que fazer parte de redes sociais. 
    Confira-se:
    REQUERIMENTO Nº 1325/2021-CPIPANDEMIA
    Requer a transferência do sigilo telemático do usuário do Youtube Movimento Conservador (https://www.youtube.com/channel/UC NVojy7wNALnKE-rXF3EwtA), que vem promovendo a disseminação de fake news a respeito da pandemia de covid-19.
    Excelentíssimo Senhor Presidente
    Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a transferência do sigilo telemático do usuário do Movimento Conservador (https://www.youtube.com/channel/UCNVojy7wNALnKE-rXF3EwtA), que vem promovendo a disseminação de fake news a respeito da pandemia de covid-19.
    Nestes termos, requisita-se:
    1. os dados cadastrais e de criação da conta (nome, e-mail, telefone, entre outros).
    2. os registros de acesso (IP, data, hora, fuso horário e porta lógica), as postagens, estas acompanhadas dos respectivos logs. 
    3. a lista de perfis "inscritos" e que o canal se inscreveu. 4. a lista de perfis e postagens com “Like” ou “Dislike” e "compartilhados" pela citada conta.
    A presente ordem há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas serem enviadas em meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias.
    JUSTIFICAÇÃO
    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e SF/21351.93757-99 01248/2021CPIPANDEMIA excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Um dos eixos de investigação desta CPI diz respeito à disseminação de perfis falsos sobre a pandemia de Covid-19.
    [...]
    Assim, considerando o fundamento jurisprudencial já emanado da Corte Suprema, que garante a constitucionalidade do objeto do presente requerimento, é que deve ser aprovada a transferência do sigilo temático do usuário do Movimento Conservador (https://www.youtube.com/channel/UCNVojy7wNALnKE-rXF3EwtA). 
    O usuário Movimento Conservador publicou ou replicou as seguintes postagens:
    [...]
    O canal Movimento Conservador, ao esconder-se no anonimato para atacar pessoas e instituições e, sobretudo, atacar a ciência disseminando informações falsas sobre a pandemia, agride o texto da Constituição da República, cujo artigo 5º, inciso IV, diz que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 
    Para investigar a fundo a verdadeira organização criminosa que se esconde atrás de perfis falsos para atacar a ciência, autoridades e instituições, compreendemos que a medida ora proposta é fundamental. Por essa razão, a aprovação do presente requerimento é fundamental ao esclarecimento dos fatos investigados, razão pela qual pedimos o apoio dos nobres pares. 
    Sala da Comissão, de 2021. 
    Senador ROGÉRIO CARVALHO 
    PT/SE  
    REQUERIMENTO Nº 1326/2021-CPIPANDEMIA
    Requer a transferência do sigilo telemático do usuário do Twitter Movimento Conservador (@conservadorismo), que vem promovendo a disseminação de fake news a respeito da pandemia de covid19.
    Excelentíssimo Senhor Presidente
    Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a transferência do sigilo telemático do usuário do Twitter Movimento Conservador (@conservadorismo), que vem promovendo a disseminação de fake news a respeito da pandemia de covid-19.
    Nesses termos, requisita-se: 
    1. os dados cadastrais e de criação da conta (nome, e-mail, telefone, entre outros). 
    2. os registros de acesso (IP, data, hora, fuso horário e porta lógica), os tweets, as mensagens diretas, as fotos, estes acompanhados dos respectivos logs. 
    3. a lista de perfis "seguidores" e "seguindo”.
    4. lista dos perfis e tweets “curtidos” e “retuitados” pela citada conta.
    A presente ordem há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas serem enviadas em meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias.
    JUSTIFICAÇÃO
    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e SF/21351.93757-99 01248/2021CPIPANDEMIA excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
    Um dos eixos de investigação desta CPI diz respeito à disseminação de perfis falsos sobre a pandemia de Covid-19.
    [..]
    Assim, considerando o fundamento jurisprudencial já emanado da Corte Suprema, que garante a constitucionalidade do objeto do presente requerimento, é que deve ser aprovada a transferência do sigilo temático do usuário do Movimento Conservador (@conservadorismo). O usuário Movimento Conservador publicou ou replicou as seguintes postagens:
    [..]
    O perfil Movimento Conservador, ao esconder-se no anonimato para atacar pessoas e instituições e, sobretudo, atacar a ciência disseminando informações falsas sobre a pandemia, agride o texto da Constituição da República, cujo artigo 5º, inciso IV, diz que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 
    Para investigar a fundo a verdadeira organização criminosa que se esconde atrás de perfis falsos para atacar a ciência, autoridades e instituições, compreendemos que a medida ora proposta é fundamental. 
    Por essa razão, a aprovação do presente requerimento é fundamental ao esclarecimento dos fatos investigados, razão pela qual pedimos o apoio dos nobres pares. 
    Sala da Comissão, de 2021. 
    Senador ROGÉRIO CARVALHO 
    PT/SE  
    REQUERIMENTO Nº 1327/2021-CPIPANDEMIA
    Requer a transferência do sigilo telemático do usuário do Instagram Movimento Conservador (@movimentoconservador) e facebook (@movimentoconservadoricon), que vem promovendo a disseminação de fake news a respeito da pandemia de covid-19.
    Excelentíssimo Senhor Presidente
    Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a transferência do sigilo telemático do usuário do Instagram Movimento Conservador (@movimentoconservador) e do Facebook (@movimentoconservadoricon), que vem promovendo a disseminação de fake news a respeito da pandemia de covid-19. 
    Nesses termos, requisita-se: 
    1. os dados cadastrais e de criação da conta (nome, e-mail, telefone, entre outros). 
    2. os registros de acesso (IP, data, hora, fuso horário e porta lógica), as postagens, as mensagens diretas, as fotos, estes acompanhados dos respectivos logs. 
    3. a lista de perfis "seguidores" e "seguindo”. 
    4. a lista de perfis e postagens "curtidos" e "compartilhados" pela citada conta. 
    A presente ordem há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas serem enviadas em meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias.
    JUSTIFICAÇÃO
    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e SF/21351.93757-99 01248/2021CPIPANDEMIA excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    Um dos eixos de investigação desta CPI diz respeito à disseminação de perfis falsos sobre a pandemia de Covid-19
    [...]
    Assim, considerando o fundamento jurisprudencial já emanado da Corte Suprema, que garante a constitucionalidade do objeto do presente requerimento, é que deve ser aprovada a transferência do sigilo temático do usuário do Instagram Movimento Conservador (@movimentoconservador) e facebook (@movimentoconservadoricon). 
    O usuário Movimento Conservador publicou ou replicou as seguintes postagens:
    [...]
    O perfil Movimento Conservador, ao esconder-se no anonimato para atacar pessoas e instituições e, sobretudo, atacar a ciência disseminando informações falsas sobre a pandemia, agride o texto da Constituição da República, cujo artigo 5º, inciso IV, diz que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 
    Para investigar a fundo a verdadeira organização criminosa que se esconde atrás de perfis falsos para atacar a ciência, autoridades e instituições, compreendemos que a medida ora proposta é fundamental. 
    Por essa razão, a aprovação do presente requerimento é fundamental ao esclarecimento dos fatos investigados, razão pela qual pedimos o apoio dos nobres pares. 
    Sala da Comissão, de 2021. 
    Senador ROGÉRIO CARVALHO 
    PT/SE  
    Nota-se dos trechos destacados não haver prévia definição do escopo específico para a quebra do sigilo. A medida é ampla e genérica, atingindo, o mais das vezes, todo o conteúdo das comunicações privadas da impetrante do Youtube, Twitter e Facebook, tais como registros de IP, mensagens diretas, fotos.
    Foram requisitadas, ainda, listas inteiras de:
    1) perfis “inscritos” e que o canal se inscreveu, perfis e postagens com “Like” ou “Dislike” e "compartilhados" da conta do Youtube;
    2) perfis "seguidores" e "seguindo” e perfis e tweets “curtidos” e “retuitados” pela conta do Twitter que cita;
    3) perfis "seguidores" e "seguindo”, perfis e postagens "curtidos" e "compartilhados" do Facebook.
    Aludidos requerimentos representam manifesto risco de violação injustificada da privacidade não apenas da impetrante, mas desses terceiros também, que sequer são investigados.
    O caso enquadra-se, portanto, na ideia de devassa mencionada nos precedentes por mim citados. Em situações análogas, houve outras decisões em que o Supremo impediu a violação de sigilos quando ausente pertinência em relação aos fatos concretos e ante evidente desrespeito ao princípio da razoabilidade: mandado de segurança n. 25.812, ministro Cezar Peluso; e medida cautelar no mandado de segurança n. 25.668, ministro Celso de Mello.
    Além disso, entendo que os fundamentos para a quebra de sigilos pela CPI, da forma como apresentados, não bastam para justificar a medida. Foram indicados, em suma, três:
    1) a publicação ou replicação pela impetrante das postagens que aponta;
    2) o ataque pelo perfil do Movimento Conservador de pessoas e instituições e sobretudo “atacar a ciência disseminando informações falas sobre a pandemia”;
    3) a necessidade de se “investigar a fundo a verdadeira organização criminosa que se esconde atrás de perfis falsos para atacar a ciência, autoridades e instituições”.
    Em relação ao primeiro ponto, alegação de participação do impetrante na disseminação de fake News e que estaria relacionada às postagens constantes dos requerimentos, têm-se que a primeira se refere à publicação que faz parte do site de entidade internacional (https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-23-ivermectin-be-investigated-possible-treatment-covid-19-oxford-s-principle-trislhttps:) e a segunda foi retirada de jornal de grande circulação (https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4913016-sorocaba-inicia-tratamento-precoce-com-kit-covid-sindicato-medico).
    No que se refere ao segundo argumento, o sentido de que o perfil Movimento Conservador se esconde no anonimato, em sede de exame preambular, entendo que não foi apontado qualquer indício desta alegação. A impetrante juntou aos autos seu estatuto devidamente registrado, o que permite fazer uma consulta nos órgãos competentes e também obter as mais variadas informações (dirigentes, natureza jurídica e domicílio, etc.).
    Em relação à alegação de disseminação de notícias falsas, não há no requerimento indicação de um exemplo de ato daquela natureza, de maneira a justificar a quebra de sigilo pleiteada.
    Melhor sorte não socorre ao terceiro argumento, porquanto não foi demonstrada pela CPI, de forma clara a individualização das condutas a serem apuradas e que levariam à caracterização de organização criminosa.
    Não foi demonstrada ou explicitada a forma de utilização das listas de perfis especificados das redes sociais da impetrante para caracterização das infrações que se busca apurar na CPI da Pandemia.
    Neste exame inicial, me parece que o requerimento n. 1.325/2021, n. 1.326/2021 e n. 1.327/2021: (1) não estão devidamente fundamentados; (2) não foram especificadas as condutas a serem apuradas com a quebra de sigilo telemático da impetrante e a sua utilidade; (3) A medida de fornecimento de listas inteiras de perfis é ampla e genérica e, pode chegar a atingir terceiros que não são investigados; (4) não há situação concreta relacionada ao impetrante que justifique a existência de suspeitas de que ela cometeu atos ilícitos; (5) incabível acatar o fundamento da necessidade da quebra de sigilo telemático para “investigar a fundo a verdadeira organização criminosa que se esconde atrás de perfis falsos para atacar a ciência, autoridades e instituições, compreendemos que a medida ora proposta é fundamental”, por ser genérico e não se basear em situação concreta; e 6) ausência de demonstração de conexão entre a verificação pela CPI de ações ou omissões do Governo federal no enfrentamento da Pandemia e o fornecimento de informações relacionadas a perfis de terceiros obtidos pelas redes sociais da impetrante, informações de localização etc.
    3. Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, defiro a liminar para determinar a suspensão da deliberação, havida no âmbito da assim chamada Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que determinou a quebra do sigilo telemático do impetrante.
    4. Intime-se, com urgência.
    5. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator